Tribunal: STF
Processo: RE 79669
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
FUNCIONALISMO  (PI).  PROVENTOS.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
Pretensão a revisão de proventos, para o fim de sua  equiparação  aos
vencimentos e vantagens  dos  funcionários  em  atividade.  Proibição
constitucional a pretendida equiparação.
         Revogação, ademais, da lei  que  estabelecera  a  igualação.
Ausência  de  direito  adquirido.  Recurso   conhecido   e   provido,
ressalvada a devolução de importancia ja recebida.